Tribunal: TJDFT
Processo: 0001228-74.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA da pena. reconhecimento da atenuante da CONFISSÃO. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO legal. impossibilidade. SÚMULA 231/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O conjunto probatório harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas imputado ao réu, sobretudo pela confissão extrajudicial, corroborada pelo depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, é elemento robusto e suficiente para manter o decreto condenatório. Alegação de insuficiência probatória afastada.
2. A despeito do reconhecimento da circunstância atenuante da confissão, eventual redução não pode conduzir a pena provisória aquém do mínimo legal, conforme óbice do Enunciado no 231, da Súmula do Superior Tribunal.
3. A aplicação do enunciado da Súmula/STJ 231 não viola os princípios da legalidade e da individualização da pena, pois veda a aplicação da atenuação apenas para compatibilização dos artigos do Código Penal que versam sobre as atenuantes e agravantes genéricas com os preceitos secundários de cada norma incriminadora. Logo, Juiz não pode ultrapassar os parâmetros fixados na lei, salvo nas hipóteses em que ela própria estabelece causas de aumento e de diminuição de pena, eventualmente consideradas apenas na terceira fase da dosimetria.
4. Recurso conhecido e desprovido.